Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003953-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), GERSON DO NASCIMENTO - CPF: 006.231.851-99 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NIZOMAR DE SOUZA SANTOS - CPF: 001.091.172-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA –
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ATOS CRIMINOSOS – GRAVIDADE E PONTECIALIDADE LETAL NÃO REVELADAS – SEPARAÇÃO DO CASAL –
PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PONDERAÇÃO – ARESTOS DOS STJ E TJMT – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação cautelar para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, nos casos de violência doméstica contra a mulher, pressupõe
“criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha”
(TJDFT, HC

20100020147387).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

O juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000).

“A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP.
” (TJMT,

1021951-84.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003953-35.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO PARMA TIMIDATI

PACIENTE(S):

GERSON DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GERSON DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000256-04.2024.8.11.0033), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva e ameaça no ambiente doméstico - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do CP - (fls. 14/20-ID 203214660).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) o paciente é primário e
“possui residência fixa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/12-ID 203214659), com documentos (ID’s 203214660/

203214662).

O pedido liminar foi indeferido (ID 203502157).

O Juízo singular prestou informações

(ID 204830184).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA [ART. 147, CAPUT, DO CP E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006]. – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 312, DO CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – SEGREGAÇÃO AMPLAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DOS DELITOS E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPERIOSA – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 205508178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 19.2.2024, o Juízo plantonista, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência e termos de declarações constantes dos autos. Igualmente, os indícios de autoria se fazem presentes, uma vez que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes desta natureza.

Além disso, verifica-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, uma vez que este demonstra possuir personalidade violenta e descontrolada, já que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, da qual tinha pleno conhecimento, se dirigindo à residência da ofendida, bem como, os locais que ela frequenta.

No ponto, há de ser levado em consideração o depoimento da vítima, que afirmou que após o deferimento das medidas protetivas, que ocorreu em novembro de 2023, o custodiado passou a persegui-la nos locais em que frequenta, inclusive, relata situação de tentativa de invasão em sua residência, que supõe ter sido o custodiado, diante de todas as ameaças sofridas até o momento. Não bastasse, a vítima relatou que no dia 17 de fevereiro deste mês, o custodiado enviou mensagens no whatsapp lhe ameaçando de morte, e no dia 18 de fevereiro, o custodiado mais uma vez a seguiu até uma distribuidora, e a ameaçou, quando então a vítima acionou a polícia militar.

Portanto, verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima estão sendo insuficientes para resguardar a sua integridade física e psíquica.

Assim, evidente que as cautelares diversas da prisão são serão suficientes no

caso concreto, sendo certo que a segregação do suspeito resta justificada pelo perigo gerado pelo seu estado de liberdade, requisito este indispensável para a decretação da medida extrema, conforme ressaltado no art. 315, §1o, do CPP (alteração trazida pela Lei no 13.964, de 2019). [...]

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de Gerson do Nascimento em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. [...]”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito -

fls. 14/20-ID 203214660)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima

Nizomar de Souza Santos, visto que o paciente teria descumprido medida protetiva e lhe ameaçado, pessoalmente e por mensagem de áudio via
WhatsApp
.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação cautelar para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –24.3.2023; AgRg no RHC 173.897/BA – Relator: Min. Jesuíno Rissato –17.2.2023; EDcl no HC 751.088/SP – Relator: Min. Olindo Menezes –28.10.2022 -

AgRg no HC 624.470/SP – Relator:

Min. Nefi Cordeiro –10.12.2020).

Entretanto, não há qualquer registro de violência física [antes ou depois deste fato] e os policiais militares [Luiz Guilherme dos Santos e Grecion Ribeiro de Carvalho], em sede policial, revelaram que encontraram o paciente
“em visível estado de embriaguez [...] com um corte no pé e no joelho esquerdo
(PJe 1000304-60.2024.8.11.0033).

A conduta atribuída ao paciente, na denúncia
[1]
, não revela de gravidade exacerbada e/ou potencialidade letal, devendo ser contextualizadas ao processo de separação do casal.

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, nos casos de violência doméstica contra a mulher, pressupõe
“criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha”
(TJDFT, HC

20100020147387 – Relator: Des. George Lopes Leite – 16.11.2010).

Noutro giro, o paciente exerce profissão de operador de máquina agrícola, é primário, não registra outras ações penais em curso e possui endereço certo no distrito da culpa [
“Travessa 2, 175 Bairro Santa Rosa - Nova Maringá/MT”]
.

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim, o paciente está preso há 30 (trinta) dias e considerado que ainda não foi apresentada a resposta à acusação e não há designação da audiência de instrução e julgamento, o período de segregação cautelar pode totalizar mais de 60 (sessenta) dias.

O suposto delito [descumprimento de medidas protetivas de urgência] comina pena de detenção [3 (três) meses a 2 (dois) anos], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do ato criminoso e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP.
”(TJMT,

1021951-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 14.12.2022)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de não se aproximar ou manter qualquer contato com a
Nizomar de Souza Santos
; 3) apresentação de comprovante de endereço atualizado, devendo comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste e. acórdão,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

[1]

“Ressai dos autos que a vítima Nizomar e o denunciado Gerson possuem 02 (dois) filhos em comum, fruto de relacionamento íntimo e afetivo entre ambos rompido há 05 (cinco) meses, aproximadamente. [...]

o denunciado GERSON descumpriu a decisão retrocitada e se aproximou da ofendida, quando proferiu frases no sentido de que “irá se dar mal e que as coisas não vão ficar assim” (sic – Termo de declaração no 2024.8.34184 (id. 142236455).”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024